Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Reabilitação criminal. Requisitos. Remessa necessária não provida.
I. Caso em exame
1. Reabilitação criminal de condenação pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos para a declaração de reabilitação criminal.
III. Razões de decidir
3. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 94 do CP e art. 744 do CPP, concede-se a reabilitação criminal.
IV. Dispositivo
4. Remessa necessária não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, art. 744.